Tribunal: STF
Processo: Rcl 59320
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



       AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 130/DF. DECISÃO QUE FUNDAMENTA E PROMOVE A ADEQUADA PONDERAÇÃO ENTRE O BLOCO DOS DIREITOS DE LIBERDADE DE IMPRENSA E O DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. 



       1. Esta Suprema Corte inadmite a censura de publicações jornalísticas, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.



       2. No caso presente, contudo, o Juízo reclamado promoveu adequada ponderação entre o bloco dos direitos de liberdade de imprensa e o dos direitos de imagem, honra, intimidade e vida privada.



       3. Agravo regimental a que se nega provimento.